Tribunal: TJSP
Processo: 1001453-69.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - Pedido de correção do estado civil do falecido, pois, quando lavrada a escritura do imóvel, o falecido já se encontrava separado judicialmente – Separação judicial não averbada quando da lavratura do registro imobiliário – Logo, o registro do imóvel foi feito corretamente – Não há que se falar em erro a ser retificado – Extinção da ação

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - Pedido de correção do estado civil do falecido, pois, quando lavrada a escritura do imóvel, o falecido já se encontrava separado judicialmente – Separação judicial não averbada quando da lavratura do registro imobiliário – Logo, o registro do imóvel foi feito corretamente – Não há que se falar em erro a ser retificado – Extinção da ação mantida – Falta de interesse de agir - Sentença mantida – Recurso desprovido.